Tribunal: STF
Processo: HC 236520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA.



    1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes.



    2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.